Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ILEGALIDADES. NÃO DEMONSTRADAS. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGÍTIMA. ASSÉDIO MORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CODUTA DETERMINANTE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. INADMISSÍVEL. MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
1.1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado.
2. O sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova, bem como prevê a possibilidade de julgamento antecipado da lide.
2.1. Não há cerceamento de defesa se as provas constantes nos autos comprovam suficientemente a matéria fática narrada pela autora.
3. A Lei Complementar no 840/2011 autoriza a remoção de ofício, pela administração, para atender à necessidade do serviço, adequando-se à hipótese dos autos, uma vez que a solicitação da remoção da servidora foi devidamente motivada e subsidiada pelos boletins de ocorrência que narram fatos relacionados a supostos crimes contra a honra cometidos entre os servidores, afastando a tese de perseguição infundada da chefia e supostas ilegalidades não comprovadas.
4. Não há que se falar em bis in idem das punições administrativas, uma vez que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pela autora voluntariamente não é medida sancionatória, mas instrumento para resolução consensual de conflitos, orientado pela Instrução Normativa no 01/2021, de 12 de março de 2021, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, restando a advertência como única punição, tendo em vista que a remoção também não tem caráter punitivo.
5. Assédio moral consiste em conduta abusiva manifestada por gestos, palavras e omissões reiterados capazes de atingir a dignidade do trabalhador Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado para a procedência do pedido indenizatório.
5.1. No caso em análise, embora demonstrados os problemas de relacionamento na equipe de trabalho, há comprovação de que a autora colaborou ativamente para os fatos, de forma que não poderia se beneficiar pela existência de conflitos em relação aos quais participou diretamente.
5.2. A atuação da gestão, com as reuniões demonstradas nos autos, as sanções aplicadas e a atitude de preservar o serviço a partir da remoção dos servidores envolvidos, não somente da autora, demonstram a inexistência de omissão por parte da Administração Pública, afastando o nexo de causalidade apontado pela autora.
6. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese segundo a qual: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC”, calculados, em ordem subsequente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
6.1. Ainda de acordo com o STJ, o juiz não está autorizado a afastar a aplicação do art. 85, § 2o (ou 3o), elegendo critério próprio para arbitrar os honorários advocatícios com invocação dos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, tampouco se pode considerar que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho do causídico vencedor respaldem o arbitramento de forma equitativa.
6.2. No caso dos autos não há que se falar em valor da causa irrisório, devendo ser mantido o arbitramento fixado no percentual mínimo estipulado pelo legislador.
7. Suscitada preliminar de preclusão. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.